Tribunal: TJSP
Processo: 1002353-79.2017.8.26.0396
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Rescisão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Contrato administrativo – Construção de pórtico de entrada no Município de Novo Horizonte – Ação ajuizada pela contratada com pretensão de declarar que o contrato administrativo foi rescindido por culpa exclusiva do ente público e anular as penalidades que foram a ela impostas – Sentença de procedência – Irresignação da municipalidade – Da prova produzida nos autos,

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Contrato administrativo – Construção de pórtico de entrada no Município de Novo Horizonte – Ação ajuizada pela contratada com pretensão de declarar que o contrato administrativo foi rescindido por culpa exclusiva do ente público e anular as penalidades que foram a ela impostas – Sentença de procedência – Irresignação da municipalidade – Da prova produzida nos autos, verifica-se que o Município obrigou-se a disponibilizar, com necessária antecedência o local onde seria realizada a obra contratada – Contudo, diante de requerimentos da autora, para a retirada de obstáculos à continuação da construção (bancos, árvores e, especialmente, fios de alta tensão da rede elétrica), quedou-se inerte – Infringência ao art. 78, inciso XVI, da Lei no 8.666/93 - Município de Novo Horizonte não se desincumbiu de demonstrar que adotou diligências no sentido de dar o devido cumprimento à solicitação da demandante – Documentos e testemunhas ouvidas que corroboram a narrativa apresentada pela empresa contratada – Impossibilidade de atribuição de culpa pela não retirada da rede elétrica a terceiro (concessionária), pois foi o ente público que obrigou-se no contrato administrativo -Precedente desta Seção de Direito Público – Procedência dos pedidos para ser declarada a rescisão do contrato administrativo por culpa do Município de Novo Horizonte e, consequentemente, anular as sanções estabelecidas em desfavor da parte autora – Desprovimento da remessa necessária e do recurso voluntário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002353-79.2017.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOÃO PAULO ZERBINATI - ME.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U. - sustentou oralmente o Dr. Sabrina Rodrigues Pereira - OAB:
399.419/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
2/11
VOTO No 12.676
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1002353-79.2017.8.26.0396
COMARCA: NOVO HORIZONTE
APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
APELADO: JOÃO PAULO ZERBINATI – ME
Julgador de Primeiro Grau: Natália Berti
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
–
Contrato
administrativo – Construção de pórtico de entrada no
Município de Novo Horizonte – Ação ajuizada pela
contratada com pretensão de declarar que o contrato
administrativo foi rescindido por culpa exclusiva do ente
público e anular as penalidades que foram a ela impostas
–
Sentença
de
procedência
–
Irresignação
da
municipalidade – Da prova produzida nos autos, verifica-
se que o Município obrigou-se a disponibilizar, com
necessária antecedência o local onde seria realizada a
obra contratada – Contudo, diante de requerimentos da
autora, para a retirada de obstáculos à continuação da
construção (bancos, árvores e, especialmente, fios de alta
tensão da rede elétrica), quedou-se inerte – Infringência
ao art. 78, inciso XVI, da Lei no 8.666/93 - Município de
Novo Horizonte não se desincumbiu de demonstrar que
adotou
diligências no sentido de dar o devido
cumprimento à solicitação da demandante – Documentos
e testemunhas ouvidas que corroboram a narrativa
apresentada pela empresa contratada – Impossibilidade
de atribuição de culpa pela não retirada da rede elétrica a
terceiro (concessionária), pois foi o ente público que
obrigou-se no contrato administrativo -Precedente desta
Seção de Direito Público – Procedência dos pedidos para
ser declarada a rescisão do contrato administrativo por
culpa
do
Município
de
Novo
Horizonte
e,
consequentemente, anular as sanções estabelecidas em
desfavor da parte autora – Desprovimento da remessa
necessária e do recurso voluntário.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE NOVO HORIZONTE por inconformismo com a r. sentença de fls. 400/412 que, nos
autos de ação ajuizada por JOÃO PAULO ZERBINATI - ME, julgou os pedidos
procedentes, “para o fim de declarar rescindindo o contrato administrativo no 181/2015,
firmado entre as partes, por culpa do Município de Novo Horizonte, declarando, ainda,
nulas as sanções impostas ao autor em virtude de referido contrato e, em consequência,
julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
3/11
Em suas razões recursais (fls. 433/437), o MUNICÍPIO DE
NOVO HORIZONTE assevera, em apertado resumo, que as provas dos autos
demonstraram que, na realidade, mesmo após atendidas as solicitações da empresa
contratada, não foi dada continuidade no andamento da obra. Reconhece o apelante que
houve impedimento temporário de continuidade das obras, mas que os obstáculos
apontados foram devidamente solucionados pela Administração Pública local. Informa que
os atrasos posteriores nada se relacionam com o impedimento inicialmente apontado e que
a contratada foi notificada para a retomada das obras, mas que se quedou inerte. Sustenta,
em síntese, que não havia fundamentos suficientes para a suspensão das obras e requer,
portanto, que os pedidos inicialmente formulados sejam julgados improcedentes,
considerando lícita a rescisão unilateral do contrato administrativo.
Contrarrazões da apelada às fls. 441/469 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
De início, correta a determinação de subida dos autos em
razão da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, e § 3o, II, do CPC/2015, pois a
sentença profligada julgou procedente demanda veiculada contra o Município de Novo
Horizonte sem fixar expressamente o proveito econômico do recorrido (sentença ilíquida).
No mais, o recurso é tempestivo e os demais requisitos de admissibilidade foram
preenchidos.
Cuida-se de ação ajuizada por João Paulo Zerbinati – ME em
face do Município de Novo Horizonte em que narra a autora, na peça inicial (fls. 01/18),
que participou, na Municipalidade de Novo Horizonte, do processo licitatório Tomada de
Preços no 010/2015 (Edital no 095/2015 – fls. 25 e seguintes), cujo objeto era a
“contratação de empresa de engenharia para construção de pórtico de entrada – portal,
na Avenida Alfredo Branco de Queiroz S/N, no Jardim Guanabara, com fornecimento de
todo material, mão de obra, equipamentos essenciais necessários, nos termos do Contrato
de Repasse no 802655/2014/MCIDADES/CAIXA – Processo no 2586.1015462-18/2014 –
Ministério das Cidades e PMNH, conforme projetos, memorial descritivo, plano de
trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta
Tomada de Preço” (fl. 25).
Afirma a autora que se sagrou vencedora no mencionado
certame (Atas de abertura dos envelopes e julgamento das propostas às fls. 46/48), tendo
celebrado, assim, o Contrato Administrativo no 181/2015 (fls. 49/52), em 06.11.2015.
Ocorre, porém, que o Município de Novo Horizonte apenas
emitiu a autorização de início de obra em 30.06.2016 (238 dias após a celebração do
contrato, portanto), conforme consta à fl. 55, data na qual os preços inicialmente
contratados com a requerente sofreram aumento. Além disso, a autora ainda narra que, ao
iniciar as obras, deparou-se com uma série de interferências no local, que impediam a
realização das atividades que ali seriam desenvolvidas, as quais demoraram para ser
retiradas pela Municipalidade, retardando o início das obras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
4/11
Nesse cenário, a empresa demandante assevera que requereu,
junto à contratante, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo sido, porém, o
pleito negado pela Municipalidade, conforme se extrai do despacho de fls. 136, que adotou
o entendimento de que houve “absoluta falta de demonstração dos pressupostos
legitimadores”.
Com isso, a autora afirma que formulou pedido voltado à
rescisão contratual por culpa exclusiva da contratante, mas acabou sendo surpreendida, em
08.08.2017, com a decisão do ente público de rescindir a avença por suposta culpa
exclusiva da própria autora, à qual, ainda, impôs as seguintes penalidades: multa contratual
de 20%, multa de mora de 0,5% ao dia, referente às etapas não realizadas no valor de R$
10.711,00, e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 02 (dois) anos – fls.
59/63.
Em virtude do exposto, a demandante ajuizou a presente
demanda objetivando, em essência, a declaração de que o Contrato Administrativo no
181/2015 foi rescindido por culpa exclusiva do Município de Novo Horizonte, com a
consequente anulação das penalidades que foram a ela impostas pelo ente público.
Pois bem. Cumpre analisar a cronologia dos fatos, conforme
segue.
Compulsando-se os autos, observa-se que a Prefeitura do
Município de Novo Horizonte autorizou o início das obras relativas ao Contrato
Administrativo no 181/2015 em 30.06.2016 (fl. 55). Em seguida, aos 16.09.2016, a
contratada solicitou ao réu a disponibilização do local da obra e local para armazenamento
dos materiais que seriam utilizados (fls. 87/89). Esta solicitação foi respondida em
23.09.2016, ocasião em que o Município informou a autora de que o local da obra estava
disponibilizado, bem como que era de sua responsabilidade montar seu canteiro de obras e
armazenar o material que seria utilizado, notificando-o para dar início aos trabalhos (fls.
91/92).
Ato contínuo, no dia 04.10.2016, a contratada solicitou ao
réu as providências no sentido de remoção das árvores, bancos e calçamentos existentes no
local das obras (fls. 72/73). Às fls. 93/94 noticia-se que as obras iniciaram-se em
13/10/2016, tendo havido aditamento do contrato em 05.12.2016 (fl. 95), prorrogando o
seu prazo de vigência “por mais 300 (trezentos) dias a contar de seu vencimento, ou seja,
até 18 de setembro de 2017”.
Desta data até o mês de fevereiro de 2017, é possível
verificar que a obra foi parcialmente executada, tendo em vista a juntada de descrição da
primeira medição e notas fiscais a ela referentes (fls. 100/105), bem como notas fiscais
relativas à segunda e à terceira medição (fls. 106/111).
Em 09.02.2017, a autora solicitou ao Município a retirada da
rede elétrica, esclarecendo que, sem tal providência, não seria possível a continuidade da
obra, tendo em vista o grande risco de acidentes e que “não será mais possível continuar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
5/11
execução do pórtico sem a retirada da mesma” (fls. 74/76). Assim sendo, a empresa
contratada notificou (fls. 114/123) o Município de Novo Horizonte, em 16.06.2017, da
rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso XVI, do art. 78, da Lei no 8.666/93,
uma vez que a não retirada da rede elétrica próxima ao local impossibilitou a continuidade
das obras, oportunidade em que também postulou administrativamente o pagamento de
indenização pelos valores despendidos.
Foi elaborado, então, parecer da procuradoria jurídica
municipal (fls. 78/80) do qual consta que: “(...) quanto à retirada da rede pública de
energia elétrica, verificamos que o Departamento de obras já solicitou a remoção junto
à concessionária do serviço público de distribuição de energia, cumprindo com sua
obrigação. A realocação da rede, contudo, é de responsabilidade exclusiva da
concessionária, não podendo a Administração Municipal executar esse serviço. Vemos
que a contratada vem desde o início do contrato buscando uma forma de se rescindir o
contrato. No entanto, não tem fundamentos para isso, vez que a Administração cumpriu
as suas obrigações contratuais. Em face do exposto, entendemos totalmente desprovida
de fundamento fático-jurídico a notificação de fls. 667/676, em razão de as alegações
fáticas não corresponderem à verdade e a ausência de autorização legal que ampare a
alegação da notificante, nos manifestando no sentido de que a contratada seja
contranotificada para que cumpra o contrato, retornando a execução da obra, sob pena
de rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, nos termos do art. 77 e 78
da Lei 8.666/93 e cláusula nona do contrato (fls. 420) e imposição de penalidades
contratuais legais” (Destaquei). Este parecer embasa a notificação expedida pelo
Município de Novo Horizonte à contatada (fl. 77 – em 18.07.2017), a qual solicita a
retomada da execução da obra em 10 (dez) dias úteis, ou para, no mesmo prazo, apresentar
defesa prévia em processo de rescisão contratual com fundamento no art. 78, inciso V, da
Lei no 8.666/93, caso não seja retomada a execução
Diante da ausência de retomada das obras, o réu rescindiu
(por termo de rescisão unilateral do contrato) o contrato por culpa da autora em
08.08.2017, ocasião em que foram impostas sanções de multa e proibição temporária de
participar de licitação e contratar com o réu, pelo prazo de 2 (dois) anos (fls. 59/60).
Constou, aliás, do referido documento que o fundamento da rescisão deu-se em razão “da
paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Administração”. Este ato
administrativo teve por base parecer do Diretor de Obras e Serviços Públicos do Município
de Novo Horizonte que consignou que:
“Tendo em vista a paralisação de obra, do referido processo,
por
parte
da
empresa
contratada,
JOÃO
PAULO
ZERBINATI ME, desde 23 de fevereiro de 2017, sendo assim
a partir da emissão da 3a medição (folhas no 635/636) não
houve evolução da obra, portanto somam-se 162 (cento e
sessenta e dois) dias de paralisação até a presente data.” (fl.
63)
A Lei de Licitações (Lei no 8.666/93) confere regime jurídico
de direito público aos contratos administrativos, isto é, institui prerrogativas em prol da
Administração Pública que inexistem no direito privado. Concretamente, são previstas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
6/11
denominadas cláusulas exorbitantes, direitos potestativos do Poder Público em face do
particular contratado, conforme se extrai do art. 58:
“Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos
instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a
eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado;
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados
no inciso I do art. 79 desta Lei;
III - fiscalizar-lhes a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste;
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar
apuração
administrativa
de
faltas
contratuais
pelo
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo.” (Destaquei)
No que toca à prerrogativa de rescisão unilateral, as hipóteses
encontram descritas no mencionado art. 79, I, da Lei no 8.666/93 (em interpretação
conjunta com o art. 78 do mesmo diploma normativo) e são as seguintes:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
7/11
civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras,
serviços ou compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art.
65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações
e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços
ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área,
local ou objeto para execução de obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
8/11
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo anterior;” (Destaquei)
E foi sob a égide do art. 79, inciso I, combinado com o art.
78, inciso V, ambos da Lei no 8.666/93 que o Município de Novo Horizonte rescindiu
unilateralmente a contratação da apelada.
Contudo, compulsando o negócio jurídico entabulado entre
as partes (Contrato Administrativo no 181/2015 – fls. 49/52), extrai-se que as obrigações e
condições para a execução das obras consistiram no seguinte:
“CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
2.1 – Compete a CONTRATANTE, além das disposições
contidas no Edital:
a) disponibilizar, com necessária antecedência o local onde
será realizada a obra, com adequações de locais próximos
para armazenamento de todo material utilizado pela
Contratada.
b)
comunicar
imediatamente
a
contratada
das
irregularidades no desenvolvimento da obra.
c) acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada
pertinentes ao objeto contratado, nos termos do Decreto
Municipal no. 4.744/09, de 23 de setembro de 2009, o que
não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos
causados.” (Destaquei)
E da narrativa acima apresentada (e comprovada), observa-se
que a contratada estava dando andamento à execução da obra (nos termos dos documentos
que refletem as três primeiras medições – fls. 100/111) quando se deparou com a
necessidade de retirada da linha da rede elétrica que se encontrava instalada muito próxima
ao local da obra. Segundo o ofício encaminhado pela contratada à municipalidade:
“O fato é que além de haver um grande risco de acidente, a
próxima etapa a ser executada do pórtico, utilizará uma
grande quantidade de ferragens, que ficará ao lado da rede
elétrica.
(...)
A contratada se preocupa com a integridade e segurança de
seus funcionários, por isso vem solicitar a contratante com
máxima urgência a retirada dessa rede elétrica, pois não
será mais possível continuar a execução do pórtico sem a
retirada da mesma.” (fls. 74/76)
Ocorre que o Município de Novo Horizonte não se
desincumbiu de demonstrar que adotou diligências no sentido de dar o devido
cumprimento à solicitação da demandante de retirada da rede elétrica, que escorou sua
postulação na “cláusula 2.1.a” do contrato administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
9/11
Pelo contrário, a documentação acostada aos autos dá conta
que a Prefeitura transferiu a responsabilidade da retirada da rede elétrica a terceiros, tanto
assim que no parecer, acima citado, elaborado pela procuradoria jurídica municipal (fls.
78/80), consta expressamente que “(...) verificamos que o Departamento de obras já
solicitou a remoção junto à concessionária do serviço público de distribuição de energia,
cumprindo com sua obrigação. A realocação da rede, contudo, é de responsabilidade
exclusiva da concessionária, não podendo a Administração Municipal executar esse
serviço”.
Ou seja, de 09.02.2017 (data da solicitação de retirada da
rede elétrica – fls. 74/76) até 17.07.2017 (data da elaboração do parecer de fls. 78/80), a
diligência de retirada da rede elétrica, que possibilitaria dar continuidade à obra objeto do
contrato ora em discussão, não foi realizada. Há de se reconhecer, assim, que houve inércia
da contratante durante todo esse período e consequente descumprimento do avençado no
Contrato Administrativo no 181/2015.
A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório
(fls. 337/340) corroborou as afirmações formuladas pela parte autora.
Rogério David de Almeida e Alcides Rosa Neto
(testemunhas arroladas pela parte autora) informaram que trabalharam nas obras relativas à
construção do pórtico em Novo Horizonte do início ao fim. Relataram que no local, tinha
bancos, árvores e fios de alta tensão, mas que os fios de alta tensão não foram retirados, a
despeito do pedido feito pela construtora. Noticiaram que a presença dos fios no local
atrapalhava o desenvolvimento dos trabalhos, uma vez que não permitia a colocação de
andaime a partir de certa altura. Registraram que havia risco de choques, pois a rede era
relativa a fios de alta tensão e estava próximo às ferragens. Apontaram que houve o
compromisso de retirada dos obstáculos, mas que não foi efetivada, fato que impediu a
continuidade da obra.
A testemunha Antonio Brito Mantovani (arrolada pelo réu), é
funcionário da Prefeitura de Novo Horizonte, atuando no Departamento de Licitações.
Reconheceu que deveria ser feita a transferência da rede de energia elétrica para não
obstaculizar a obra e que foi solicitada tal transferência à concessionária. Noticia que
receberam ofícios da contratada e que, apesar de terem sido devidamente respondidos,
todos os pleitos foram indeferidos. Primeiro afirmou que os fios foram retirados do local
da obra, mas não soube precisar a data. Depois indicou que, na verdade, a área foi liberada
para a continuidade da obra, sem esclarecer se pela retirada ou isolamento da rede elétrica.
José Fernando Spir (testemunha arrolada pelo réu) narrou que
é funcionário da Prefeitura de Novo Horizonte, atualmente desempenhando a função de
Chefe da Divisão de Projetos e Posturas. No caso dos autos, foi o autor do projeto.
Afirmou que à época, existiam bancos, árvores e outros equipamentos públicos no local, os
quais deveriam ser retirados pela Administração municipal na medida em que a contratada
solicitasse, o que competia à fiscalização da Prefeitura. Apontou que a empresa contratada
solicitou a remoção da rede elétrica do local da obra, porém não soube esclarecer outros
andamentos, pois não eram pertinentes à sua área de atuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
10/11
Acerca da prova oral, bem pontuou a sentença de primeiro
grau ao estabelecer que: “(...) para o término da obra, necessário seria a retirada dos fios
de alta tensão que passavam pelo local, providência que, embora fosse de fácil
comprovação ao réu, não foi demonstrada nos autos. Note-se, ademais, que ao invés de
demonstrar o cumprimento de sua obrigação, o réu tenta se eximir da responsabilidade
alegando fato de terceiro (Energisa)” (fl. 410).
Portanto, é possível que se afirme que o Município de Novo
Horizonte foi o responsável pelo atraso e pela consequente paralisação das obras de
construção do pórtico, não a empresa autora, que diligenciou junto à Administração
municipal para dar continuidade à prestação do objeto do negócio jurídico, porém viu-se
impossibilitada diante dos obstáculos não retirados pela Prefeitura. Afasta-se, de plano, a
responsabilidade de terceiros (concessionária de energia elétrica, por exemplo), pois o
dever de disponibilizar, com necessária antecedência, o local onde seria realizada a obra foi
assumido pelo Município de Novo Horizonte na “cláusula 2.1.a” do contrato
administrativo.
Tendo estas circunstâncias em vista, incide, no caso dos
autos, hipótese autorizativa de rescisão contratual expressamente prevista no art. 78, inciso
XVI, da Lei no 8.666/93: “Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XVI
- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;”.
Em sentido semelhante, verifica-se que a jurisprudência desta
Corte assim já se pronunciou:
“APELAÇÃO CIVIL - CONTRATO ADMINISTRATIVO –
PRETENSÃO
À
RESCISÃO
POR
CULPA
DA
ADMINISTRAÇÃO
–
PEDIDO
CUMULATIVO
DE
PERDAS E DANOS 1 – PRESCRIÇÃO - Decisão que
pronuncia a prescrição das pretensões com fulcro no art.
206, § 3o, inciso V, do Código Civil – Inadmissibilidade –
Contrato entre a CDHU, pessoa jurídica de direito privado,
para
construção
de
unidades
habitacionais
–
Inaplicabilidade do Decreto no 20.910/32 – Hipótese que
comporta a aplicação do artigo 205 do Código Civil, que
estabelece regra geral de 10 anos – Questões que demandam
exegese de cláusulas contratuais – Precedente do C. STJ que
fixou prazo prescricional de 10 anos para casos de
responsabilidade civil contratual, na forma do artigo 205 do
Código Civil (EREsp 1280825/RJ, Min. Nancy Andrighi, j.
27/06/2018) 2 – RESCISÃO CONTRATUAL - Início das
obras impossibilitado pela não liberação por parte da
contratante da área, local ou objeto para a execução da
obra, fato que constitui motivo para rescisão do contrato
por
culpa
da
Administração
–
Inadimplência
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002353-79.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No12.676
11/11
contratante caracterizada – Inteligência dos artigos 77 e 78,
XVI, da Lei no 8.666/93 3 – INDENIZAÇÃO -
Responsabilidade civil da contratante – Indenização devida,
que abrange os danos emergentes, os lucros cessantes e a
multa contratual – Art. 79, § 2o, da Lei no 8.666/93 – Danos
emergentes limitados aos custos para obtenção das cartas de
fiança para garantia do contrato, cujos valores não foram
exigidos - Lucros cessantes que representam dano decorrente
da inexecução do contrato por culpa da contratante,
ocasionando a perda de um ganho que era esperado –
Adoção do laudo pericial, elaborado com boa técnica, de
conformidade com os parâmetros definidos no edital – Multa
contratual prefixada em cláusula penal do contrato
Pronunciamento da prescrição afastado, procedência parcial
da ação e recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível
0056106-03.2012.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro:
20/09/2019) (Destaquei)
Como decorrência do exposto acima, deve ser declarada a
rescisão do Contrato Administrativo no 181/2015 por culpa do Município de Novo
Horizonte, que deixou de cumprir as obrigações assumidas na referida avença (art. 78,
inciso XVI, Lei no 8.666/93). Consequentemente, as sanções estabelecidas em desfavor da
empresa contratada (fls. 59/60) devem ser anuladas.
A manutenção da sentença de procedência, em sua
integralidade, portanto, é medida de rigor.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, §§ 2o e 11,
do CPC/2015, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais em para 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da causa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO à
remessa necessária e ao recurso interposto, nos termos acima delimitados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.